Tribunal: TJMT
Processo: 0046193-79.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046193-79.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ADAO GONCALVES DA SILVA SOARES - CPF: 018.053.151-45 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), ADAO GONCALVES DA SILVA SOARES - CPF: 018.053.151-45 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA E EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0046193-79.2014.8.11.0041

APELANTE: MAPFRE VIDA S/A, ADAO GONCALVES DA SILVA SOARES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, ADAO GONCALVES DA SILVA SOARES

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Cobrança de Indenização Securitária – ausência de prévio requerimento administrativo - falta de interesse de agir do autor – preliminar acolhida – extinção da ação sem resolução do mérito.

Considerando que esta ação foi ajuizada em 1.10.2014, ou seja, em data posterior ao julgamento do Recurso Extraordinário de no 631.240/MG e da data a ser aplicada na regra de transição, qual seja, 3.9.2014, competia ao autor, ora apelado, ter comprovado o prévio requerimento administrativo, o que, conforme os documentos carreados aos Autos, não o fez.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0046193-79.2014.8.11.0041

APELANTE: MAPFRE VIDA S/A, ADAO GONCALVES DA SILVA SOARES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, ADAO GONCALVES DA SILVA SOARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
ADÃO GONÇALVES DA SILVA SOARES
,

e o segundo por
MAPFRE VIDA S.A.
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização S
ecuritária de no
46193-79.2014.8.11.0041
, ajuizada pelo ora primeiro apelante em face da
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

e da ora segunda apelante, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenou, solidariamente, as rés ao pagamento da importância de R$ 5.462,10 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e dez centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do evento danoso (9.2.2009) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir citação, ficando cada seguradora responsável pelo pagamento da sua quota parte prevista em contrato.

Ainda, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último arbitrado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Apontado omissão, a ré
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. interpôs aclaratórios (id. 32193965).

Acolhidos os aclaratórios (id. 32193978), a parte dispositiva da sentença passou a ter a seguinte redação:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por ADÃO GONÇALVES DA SILVA SOARES, para CONDENAR solidariamente as Requeridas BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A e MAPFRE VIDA S.A. ao pagamento da importância de R$ 5.462,10 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e dez centavos),
acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da celebração do contrato (27/05/2014)
e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir citação, ficando cada seguradora responsável pelo pagamento da sua quota parte prevista em contrato.”
(Grifo nosso)

Em suas razões recursais (ids. 32193970, 32193971, 32193972, 32193973, 32193974 e 32193975),
o autor ADÃO GONÇALVES DA SILVA SOARES, ora primeiro apelante, narra que é beneficiário de apólice de seguro, a qual prevê indenização para o caso de invalidez permanente por acidente.

Expõe que, após a instrução processual, restou devidamente provada a relação contratual entre as partes, a vigência do seguro e que sua lesão no membro inferior esquerdo – em decorrência de um acidente de trânsito -, conforme perícia médica judicial, se trata de sequela permanente, o que lhe acarretou a total incapacidade para exercer sua profissão, qual seja militar das Forças Armadas.

Diz que, ainda que no laudo pericial conste que sua sequela é parcial, tal limitação o impossibilita de exercer a carreira militar.

Narrados esses fatos, assevera que, como o laudo pericial concluiu que é portador de sequela permanente, faz jus à integralidade do valor previsto para a cláusula de invalidez permanente por acidente

Salienta que o entendimento jurisprudencial está pacificado no sentido de que, caracterizada a invalidez para o exercício da profissão habitual, o pagamento da indenização securitária deve ocorrer em seu valor integral, isto é, não pode ser reduzido com base em tabela da SUSEP.

Ressalta que, como no ato da contratação do seguro não teve conhecimento de forma clara acerca da mencionada tabela, sua aplicação é ilegal.

Afirma que, em respeito à legislação consumerista, o conhecimento das limitações não pode ser presumido.

Assevera que, caso se entenda que é devida a aplicação da tabela Susep, a sentença recorrida deve ser reformada, eis que, ao efetuar o cálculo do valor da indenização, o Juiz sentenciante aplicou em duplicidade os percentuais estabelecidos na supramenciona tabela.

Frisa que, embora se trate de cosseguro, não há que se falar em delimitação de cada seguradora com base nas cotas do cosseguro, uma vez que as apeladas e as demais seguradoras que participam do contrato devem responder solidariamente com o pagamento integral do valor segurado.

Aponta que o índice de correção monetária utilizado pelo Juiz sentenciante, qual seja, o INPC, não reflete a real desvalorização da moeda, razão pela qual entende que deve ser aplicado o IGPM/FGV.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelas rés
MAPFRE VIDA S.A. (ids. 32193985, 32193986, 32193987 e 32193988) e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (ids. 32193992, 32193993 e 32193994).

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 32193979, 32193980 e 32193981), a ré
MAPFRE VIDA S.A., ora segunda ap
elante, preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade passiva, uma vez que a seguradora líder do contrato de seguro é a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Também, afirma a falta de interesse de agir do autor, ora apelado, eis que ausente prévio requerimento administrativo do seguro pleiteado.

Ainda,
aponta que,
como a presente ação foi ajuizada em 1.10.2014 e a ciência inequívoca da invalidez pelo autor, ora apelado, ocorreu em junho de 2009, a pretensão da parte autora está fulminada pela ocorrência da prescrição.

No mérito, defende que o cálculo da condenação não deve ser efetuado com parâmetro no certificado individual do seguro de vida em grupo de id. 32192070, haja vista que não era vigente à época do sinistro.

Ressalta que o termo inicial para incidência da correção monetária é a data do ajuizamento da ação e não da celebração do contrato.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (ids. 32193990 e 32193991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0046193-79.2014.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR, ORA APELADO).

A ré, ora segunda apelante, afirma a falta de interesse de agir do autor, ora apelado, eis que ausente prévio requerimento administrativo do seguro pleiteado.

Assiste razão à ré, ora segunda apelante.

Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário de no 631.240/MG, estabeleceu que a necessidade de prévio requerimento administrativo não afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, deixando, ainda, assentada uma regra de transição. Vejamos:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6.
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais
. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.
(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)”

Essa orientação foi estendida pela Suprema Corte às ações de cobrança de seguro obrigatório, como se extrai da ementa a seguir:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240. RECURSO DESPROVIDO.”
(RE 839.353- MA - relator Ministro Luiz Fux - J. 04.02.2015).

Ainda, conforme precedentes de Tribunais pátrios, por analogia, vêm sendo aplicado o supracitado entendimento às ações em que se busca o recebimento de indenização em contratos de seguro de vida e acidentes pessoais. Vejamos:

“Ação de cobrança de indenização de seguro de vida em grupo e de acidentes pessoais - ação julgada extinta sem o mérito - ausência de requerimento prévio administrativo - carência da ação - falta de interesse de agir - sentença mantida apelação não provida, com observação (art. 85, § 11, CPC 2015).”

(Apelação no 1068472-37.2017.8.26.0100 - 33a Câmara de Direito Privado - rel. Des. Eros Piceli - J. 29.01.2019).por analogia,

Nesse contexto, considerando que esta ação foi ajuizada em 1.10.2014, ou seja, em data posterior ao julgamento do Recurso Extraordinário de no 631.240/MG e da data a ser aplicada na regra de transição, qual seja, 3.9.2014, competia ao autor, ora apelado, ter comprovado o prévio requerimento administrativo, o que, conforme os documentos carreados aos Autos, não o fez.

Assim, demonstrada a falta de interesse de agir do autor, ora apelado, não resta alternativa que não seja a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de falta de interesse de agir do autor, ora apelado, e
JULGO EXTINTA
a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como o autor, ora apelado, é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa a teor do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020